Tribunal: TJBA
Processo: 8026592-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026592-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSEANNE MONTARGIL ROCHA

Advogado(s)
:
DHIEGO ROSA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: FABRICIO OLIVEIRA GOMES REBOUCAS

Advogado(s)
:
JONATAS SOARES GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO FUNDADO EM DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. COMPROMISSOS FINANCEIROS ORDINÁRIOS NÃO CONFIGURAM IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roseanne Montargil Rocha contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais (processo nº 8006727-67.2023.8.05.0113), em trâmite perante a 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão da gratuidade judiciária, sob fundamento de que a declaração de imposto de renda da parte autora indicava rendimentos anuais brutos de R$ 327.873,15, equivalentes a uma média mensal superior a R$ 27.000,00, o que revelaria capacidade financeira para suportar os custos do processo.

Inconformada, a agravante alegou que sua renda líquida atual é de R$ 6.060,58 mensais e encontra-se comprometida com despesas fixas, empréstimos consignados, bloqueios judiciais e encargos familiares, circunstâncias que, em seu entender, inviabilizariam o pagamento das custas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência. Requereu o deferimento da justiça gratuita com base no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil e na jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA.

II. Questão em discussão

3. A questão central consiste em avaliar se, diante da existência de declaração de hipossuficiência firmada pela parte agravante, associada a documentos que indicam rendimentos brutos significativos, seria ou não cabível a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Especificamente, discute-se a extensão da presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência econômica, quando confrontada com outros elementos probatórios constantes dos autos.

III. Razões de decidir

4. O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil dispõe que a alegação de insuficiência econômica por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo quando houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
5. No presente caso, a declaração de imposto de renda da agravante revela rendimentos expressivos no ano-base, sendo incompatível com a condição de hipossuficiência alegada. Ausente nos autos qualquer comprovação idônea e específica de que sua situação financeira atual tenha sofrido alteração substancial ou abrupta a ponto de comprometer sua capacidade de arcar com os encargos processuais.
6. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a mera existência de dívidas pessoais, despesas mensais ou empréstimos não caracteriza, por si só, situação de miserabilidade jurídica ou incapacidade financeira. O endividamento, sobretudo aquele contraído voluntariamente, não pode ser confundido com ausência de recursos mínimos para o custeio do processo.

7. Conforme consolidado pela doutrina e pelos tribunais pátrios, a presunção legal de hipossuficiência é relativa, podendo ser elidida por provas robustas que indiquem suficiência financeira, como no caso em apreço.
8. O indeferimento do pedido de justiça gratuita, diante de elementos objetivos e concretos que infirmam a alegação de insuficiência, não configura afronta ao direito fundamental de acesso à justiça, especialmente quando não demonstrado que o pagamento das custas implicaria sacrifício essencial à dignidade da parte.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos constantes nos autos, especialmente quando demonstrado rendimento incompatível com a hipossuficiência alegada.
2. Compromissos financeiros habituais, como dívidas, empréstimos e encargos pessoais, não caracterizam, por si sós, a impossibilidade de arcar com os custos do processo."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

– TJPR, AI nº 0073749-97.2021.8.16.0000, Rel. Des. Renato Braga Bettega, j. 06/06/2022;

– TJMG, AI Cv nº 1.0000.23.230666-2/001, Rel. Desa. Alice Birchal, j. 23/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8026592-56.2025.8.05.0000
em que figuram como parte recorrente
ROSEANNE MONTARGIL ROCHA
e parte recorrida
FABRICIO OLIVEIRA GOMES REBOUCAS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 12 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator